Tribunal: STF
Processo: RE 362519
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatório complementar.
Juros moratórios.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 298.616, firmou
entendimento no sentido de que não são devidos juros moratórios
no período compreendido entre a data de expedição do precatório
judicial e do seu efetivo pagamento no prazo estabelecido na
Constituição, uma vez que, nesse caso, não se caracteriza
inadimplemento por parte do Poder Público.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.